Tribunal: TJDFT
Processo: 0733432-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. LEI 12.965/14. MARCO CIVIL DA INTERNET. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITO DE ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o réu fornecesse registros de conexão e de acesso referentes ao endereço virtual indicado.
2. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. Consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora através da tutela jurisdicional. Há necessidade quando a jurisdição é a única forma de solução do conflito. A utilidade, por sua vez, consiste na possibilidade de o processo propiciar ao autor o resultado favorável pretendido. In casu, como a parte se considera titular de um direito e recorre ao Poder Judiciário para obter a tutela jurisdicional pretendida, a qual não poderia alcançar por seus próprios meios, é evidente seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
3. A possibilidade de fornecimento de dados pessoais pode ser extraída do § 1o do art. 10 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que menciona a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet “(...) de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, (...)”.
4. Apesar de se inferir do disposto no caput do art. 15 da Lei no 12.965/2014 que o provedor não tem obrigação de armazenar dados cadastrais dos usuários – mas apenas os registros de acesso a aplicações de internet, pelo prazo de seis meses –, não se pode concluir pela impossibilidade de se determinar ao provedor o fornecimento daqueles dados, quando os tiver. Ao contrário, como esses dados podem ser excluídos a qualquer momento, é mister a determinação judicial de seu fornecimento, sob pena de ser inviabilizado o exercício do direito de ação da apelante.
5. Ainda que as informações pretendidas pela autora só possam ser obtidas por ordem judicial, o réu ofereceu resistência ao pedido, o que imprimiu litigiosidade ao feito, razão pela qual também deve arcar com os ônus da sucumbência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.